Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou a penhora de 5% da remuneração líquida do executado para satisfação do débito exequendo, pleiteando a agravante a majoração do percentual, sob fundamento de inexistência de comprovação de despesas essenciais e de suficiência da renda mensal para maior constrição salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aumentar o percentual de penhora incidente sobre salário do executado, avaliando-se se a majoração preserva o mínimo existencial e observa os limites da flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo flexibilização (§2o) quando não comprometido o mínimo existencial do devedor. A proteção tem fundamento na dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III), resguardando o sustento próprio e familiar.
4. A jurisprudência do STJ pacifica a possibilidade de penhora de parte do salário, desde que o percentual não inviabilize a subsistência digna, impondo-se a análise casuística da situação financeira do devedor.
5. As provas apresentadas revelam renda líquida aproximada de R$ 8.900,00, sem demonstração de despesas essenciais que inviabilizem a constrição. A proposta espontânea de pagamento mensal em valor superior ao percentual fixado inicialmente evidencia capacidade contributiva para percentual maior.
6. Embora existam informações médicas sobre o estado de saúde do executado, não se comprovou que seus gastos afetem o mínimo existencial. O percentual de 10% mostra-se adequado e proporcional, equilibrando o resguardo da dignidade do devedor e a efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o. CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt, 0746322-31.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, p. 28.02.2025.